Tribunal: TJDFT
Processo: 0040549-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao recurso de apelo interposto pelo embargante nos autos da ação de revisão de contrato. 1.1. O embargante alega omissão no julgado ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar preliminar de cerceamento de defesa por ele suscitada quanto a indeferimento da oitiva de testemunha pelo magistrado na origem. Assim, aduz que a sentença fora proferida com base em prova produzida de forma unilateral, já que apenas as testemunhas arroladas por uma das partes foram ouvidas.
2. Nada obstante as alegações do embargante, a questão referente ao suposto cerceamento de defesa restou apreciada pelo acórdão embargado, tendo sido esclarecido que a análise da pertinência da produção da prova para o julgamento da demanda cabe ao magistrado o qual, verificando a sua relevância para a resolução do mérito da lide, poderá indeferir a sua produção sem configurar violação, conforme prescreve a lei processual. 2.1. Com efeito, o fato de o magistrado sentenciante ouvir apenas as testemunhas relacionadas por uma das partes não resulta na ilação defendida pelos embargantes de que “o convencimento do juiz fora formado única e exclusivamente em prova unilateral”, pois ambas as instâncias realizaram minuciosa análise das provas constantes nos autos para a resolução do mérito da lide, notadamente a apreciação do contrato de compra e venda firmado entre as partes.
3. No caso, a omissão suscitada não subsiste, o que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.